Tribunal: TCU
Processo: 023.274/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6835/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.274/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alisson Vieira Nascimento (CPF XXX.797.755-XX); Larissa Brenda da Silva de Miranda (CPF XXX.599.094-XX); Maxsander Luiz de Almeida (CPF XXX.122.887-XX); Natalia Espinola Di Lorenzo (CPF XXX.656.224-XX); Rafaela Oliveira Llorente Barrio (CPF XXX.031.021-XX); Ricardo Tafarelo Moreno Araujo (CPF XXX.198.371-XX); Rodrigo Augusto Bonatto Cordouro (CPF XXX.879.259-XX); Tatiane Santana dos Santos (CPF XXX.308.001-XX); Victor Hugo de Aguiar Arruda (CPF XXX.354.204-XX) e Vitor Fonseca Farage (CPF XXX.074.551-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.